Tribunal: TJSP
Processo: 2223968-51.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2223968-51.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
AUTARQUIA
HOSPITALAR
MUNICIPAL
REGIONAL
DO
JABAQUARA, é embargado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223968-51.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 11583
2
Voto no 11.583
Embargos de Declaração no 2223968-51.2017.8.26.0000/50000 (Ref. Voto no 10.678)
Embargante: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Embargada: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP
Origem: 7a Vara da Fazenda Pública do Foro Central Proc. n.
0017923-41.2004.8.26.0053 (053.04.017923-3)
Embargos de declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de
fls. 664/670 que, por votação unânime, manteve acórdão anteriormente proferido,
diante da reanálise nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 28/10/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 16/11/2020, o que lhe confere
tempestividade.
A embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223968-51.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 11583
3
material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses
de cabimento dos embargos de declaração.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples
fato de o embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação e um julgamento que se efetivou
de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos
vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição".
No caso em testilha já foram esclarecidas, na decisão embargada, as
razões pelas quais o recurso não comportou provimento, especialmente porque foram
observados os parâmetros fixados pelo C. E. Superior Tribunal de Justiça, quando do
Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.495.146/MG, tema 905,
tratando-se de imutabilidade a coisa julgada.
A tese albergada pelo recorrente sustenta-se, unicamente, na
inexistência de coisa julgada, no que diz respeito aos juros da poupança, e de que a
incidência da Lei no 11.960/2009 não violaria a coisa julgada, permitindo a revisão
do que foi estatuído em sentença. Tais argumentos, porém, não convenceram os
integrantes da Câmara.
Insta ressaltar que a questão foi totalmente enfrentada no acórdão
embargado. Senão, vejamos:
“(...)Respeitado entendimento em contrário, o acórdão deve sermantido.
A recorrente questiona a não aplicação da Lei Federal11.960/2009,
sustentando que, embora haja previsão de juros moratórios de 1%,
nostermos do Código Civil, o título executivo transitou em julgado em
janeiro de 2007,data anterior à Lei Federal no 11.960/2009, que impôs,
nas condenações contra a Fazenda Pública, a compensação da mora
pela incidência uma única vez. Afirma que está em análise, pelo STF, a
incidência do artigo 1o - F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/2009, nas açõesajuizadas anteriormente à sua vigência, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223968-51.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 11583
4
acordo com o Tema 810, de repercussãogeral, sustentando a prevalência
do interesse público até a pacificação da questão .Ademais, segundo seu
entendimento, a incidência da Lei no 11.960/2009 não violaria a coisa
julgada, ressaltando a superveniência de fatomodificativo do direito no
curso do processo, asseverando que pelos motivoselencados deveria ser
retificada a incidência da multa moratória sobe os juros.Em
cumprimento ao disposto no artigo 1030, II, do CPC, o Exmo.Presidente
da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal, determinou a
devoluçãodos autos a esta Turma Julgadora, em face do julgamento do
mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ (fls. 657/659). O
Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp
1495146/MG, referente ao tema 905 de recursos repetitivos daquele
Tribunal,fixou teses para os fins do art. 1.040 do Código de Processo
Civil.Assim, na hipótese dos autos, foram observados os
parâmetrosfixados pelo C. E. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial representativode controvérsia n. 1.495.146/MG, Tema 905, pois
trata-se da imutabilidade da coisajulgada.A propósito, colaciona-se a
ementa do mencionado decisum:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ.DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO
ART. 1o-F DA LEI9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀSCONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASOCONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o
art. 1o-Fda Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
finsde correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciaisimpostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correçãomonetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices quedevem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária.Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente,refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente.Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dosíndices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítimaenquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômenoinflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarouinconstitucional a atualização monetária dos débitos da
FazendaPública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débitobaseada
na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-sedescabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreuexpedição ou
pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-Fda Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parteem que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas
as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações
judiciais de naturezaadministrativa em geral. As condenações judiciais
de naturezaadministrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) atédezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetáriade acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partirde
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223968-51.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 11583
5
à vigência da Lei 11.960/2009: juros de moracorrespondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualqueroutro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009:juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. 3.1.1Condenações judiciais referentes a servidores e
empregadospúblicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) atéjulho/2001: juros de mora:
1%
ao
mês
(capitalização
simples);correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partirde janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5%ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009:juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança;correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais
referentesa desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenaçõesjudiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nempara
compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenaçõesimpostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-seà incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
queincluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora,incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadasna cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposiçãolegal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, o CTN).
Observada a regra isonômica e havendoprevisão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilizaçãoda taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outrosíndices. 4. Preservação da coisa
julgada. Não obstante os índicesestabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora,de acordo com a natureza da
condenação imposta à FazendaPública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada
que
tenhadeterminadoa
aplicaçãode
índicesdiversos,cujaconstitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de
dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem
paraatualização monetária nem para compensação da mora -, razão
pelaqual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recursoespecial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no
art.1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ.
(REsp
1.495.146/MG,
Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques,Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018, realces
acrescidos) Consigne-se, por oportuno, reprodução de trecho em
convergênciaà tese aplicada, declara o óbice da imutabilidade da
decisão recorrida em razão da coisa julgada:“4. Preservação da coisa
julgada. Não obstante os índicesestabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora,de acordo com a natureza da
condenação imposta à FazendaPública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicaçãode índices diversos,cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”No
caso em apreço, o acórdão deve ser mantido na medida em quedeve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223968-51.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 11583
6
preservada a coisa julgada.III - ConclusãoAnte o exposto, pelo meu voto,
MANTENHO O ACÓRDÃOde fls. 536/542”.
Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas, sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada,
tendo enfrentado toda a matéria necessária para a resolução da lide.
Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve
manejar os recursos próprios aptos a modificarem a decisão.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o
intuito de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de eventual
Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via dos
Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ
- EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais
para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no presente
caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não
exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta que a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223968-51.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 11583
7
por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem. Embargos
de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp 1131762/DF,
Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê
expressamente a tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de
qualquer uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator